Tribunal: STF
Processo: HC 138385
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Claudiomir José da Silveira interpôs agravo interno de decisão que afastou o sobrestamento da tramitação do presente agravo e, em consequência, tornou sem efeito a liminar anteriormente deferida (eDoc 45).



    O eminente ministro Celso de Mello, então Relator, havia sobrestado o presente recurso em razão de a matéria veiculada ser objeto de julgamento no ARE 848.107 (Tema 788/RG). Determinou a suspensão cautelar da “ordem de prisão decretada contra o ora agravante nos autos do Processo nº 0000574-89.1998.8.24.0053 (Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Quilombo/SC), assegurando a Claudiomir José da Silveira, se por al não estiver preso, o direito de aguardar em liberdade o julgamento final, pelo Plenário desta Corte Suprema, do ARE 848.107-RG/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI”.



    Sustenta o risco de que o paciente, “ao final, tenha cumprido pena prescrita”, “caso cumpra-se imediatamente a prisão”. Postula, desse modo, o restabelecimento da liminar de suspensão do mandado de prisão e da tramitação do agravo até final apreciação do ARE 848.107.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, observo a ausência de determinação, pelo ministro Relator do ARE 848.107, da suspensão nacional a que se refere o art. 1.035, § 5º do Código de Processo Civil.



    Ademais, o ARE 848.107 tramita desde 2014, quando foi reconhecida a repercussão geral da matéria atinente ao termo inicial para a contagem da prescrição na modalidade executória e, embora incluído no calendário de julgamento por diversas vezes, não possui previsão de apreciação final.



    Assim, entendo ser possível afastar o aludido sobrestamento. 



    Por outro lado, em razão dos judiciosos fundamentos expendidos pelo Relator que me antecedeu, o ministro Celso de Mello, entendo ser o caso de garantir a liberdade do paciente até o julgamento do agravo interno interposto nestes autos.



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada, para, mantendo a tramitação deste habeas corpus, restabelecer, em parte, a liminar anterior concedida, a fim de obstar ordem de prisão decretada contra o ora agravante nos autos do Processo n. 0000574-89.1998.8.24.0053 (Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Quilombo/SC), até o julgamento do agravo interno (eDoc 39) interposto nestes autos.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente